Tribunal: TJPA
Processo: 0809597-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809597-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FLAVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial.

Alegação de divergência entre o número do contrato constante na notificação e aquele efetivamente firmado entre as partes, impossibilitando a identificação inequívoca do débito.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada pelo credor é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciante quando há divergência entre os números do contrato indicados na notificação e na cédula de crédito bancário firmada.

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n.º 1.132) admite a constituição de mora pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor.
5. Contudo, exige-se correlação clara entre o contrato inadimplido e a notificação. A divergência numérica impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
6. A ausência de identificação segura do débito inviabiliza a liminar de busca e apreensão.
7. Restou demonstrado o perigo de dano na alienação do bem, instrumento de trabalho do agravante.
8. Agravo interno interposto pela instituição financeira restou prejudicado pela perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Revogada a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: “1. A notificação extrajudicial que não menciona corretamente o contrato inadimplido não constitui validamente o devedor em mora, impedindo a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.687.722/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 19/12/2018; TJDFT, AI 0751856-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguiar Aguena, 5ª Turma Cível, j. 04/04/2024, DJe 16/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809597-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FLAVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ANTÔNIO FLÁVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que deferiu medida liminar para apreensão do veículo FIAT UNO CIAO 1.0, ano 2021, placa RMP5G18, dado em garantia fiduciária no contrato celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais (id. 26810929), o agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial acostada à exordial indica número de contrato divergente daquele constante na cédula de crédito bancário assinada, inexistindo correlação segura entre os documentos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando-se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor e sua subsequente alienação.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e pela concessão da gratuidade da justiça.

Decisão deferindo o efeito ativo no ID 26949341.

Agravo Interno interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A no ID 27336983 em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Certificado no ID 28030482 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora restringe-se à regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, ora agravante, no bojo de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, que ensejou a concessão de liminar para apreensão do veículo FIAT UNO CIAO 1.0, ano 2021, placa RMP5G18.

A decisão agravada acolheu o pleito liminar formulado pela instituição credora AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, com fundamento na suposta mora do devedor, cuja configuração teria decorrido do envio de notificação extrajudicial ao endereço do agravante, nos moldes do que dispõe o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação dada pela Lei n.º 13.043/2014.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a constituição válida da mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, prescindindo-se da comprovação do recebimento pessoal da correspondência, conforme cristalizado no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.132, cuja tese restou firmada nos seguintes termos:

“Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é válida a constituição em mora do devedor por meio do envio de notificação extrajudicial ao seu endereço, prescindindo-se da prova do recebimento pessoal.” (STJ, REsp 1.687.722/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 19/12/2018).

Entretanto,
é imprescindível que a notificação enviada contenha elementos suficientes para estabelecer a correlação inequívoca com o contrato inadimplido
, de modo a possibilitar ao devedor o pleno exercício de defesa e o cumprimento voluntário da obrigação, evitando-se, assim, vícios formais que contaminem a higidez do ato de constituição em mora.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o agravante firmou com a parte agravada um contrato de financiamento, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n.º 18244433/006253871550 (ID 127757554), sendo este o instrumento negocial apontado pelo devedor. Contudo, a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira para demonstrar a constituição da mora faz referência ao contrato de número 20039112168 (ID 127757550), sem que tenha sido colacionado aos autos qualquer documento que identifique esse contrato, tampouco que demonstre vínculo direto ou indireto com o pacto celebrado e o bem objeto da lide.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade ou erro material sanável, mas sim de incongruência substancial entre os documentos que fundamentam a pretensão de busca e apreensão. A ausência de correspondência entre o número do contrato constante na notificação e aquele identificado na cédula de crédito bancário impede a identificação segura do débito que se alega inadimplido, comprometendo a regularidade da mora e, por conseguinte, a própria viabilidade da liminar concedida.

A jurisprudência de diversos tribunais pátrios é pacífica quanto à necessidade de que a notificação extrajudicial mencione corretamente o número do contrato inadimplido, sendo vedada a vinculação genérica ou indeterminada, sob pena de nulidade do ato constitutivo da mora. Ilustra-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE. INVALIDADE. A notificação extrajudicial, para fins de constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, deve conter a identificação clara e precisa do contrato inadimplido. A divergência no número do contrato indicado na notificação impede a caracterização da mora e, portanto, inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão.”
(TJDFT, AI 0751856-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguiar Aguena, 5ª Turma Cível, j. 04/04/2024, DJe 16/04/2024).

Sob tal ótica, a liminar deferida na origem não poderia subsistir diante da falha relevante na constituição da mora, o que justifica o acolhimento do presente recurso para reforma da decisão agravada.

Ademais, quanto ao requisito do
periculum in mora
, resta evidenciado nos autos que o bem apreendido constitui instrumento de trabalho do agravante, e sua eventual alienação pela instituição financeira pode ensejar prejuízo de difícil reparação, razão pela qual impõe-se a manutenção da tutela provisória suspensiva anteriormente concedida, como medida de preservação do status quo ante até o julgamento definitivo da demanda principal.

Outrossim, é necessário pontuar que o indeferimento da liminar, neste momento, não acarreta extinção do feito originário, tampouco impede a propositura de nova medida, desde que sanados os vícios apontados, preservando-se, portanto, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, anoto que, diante da perda superveniente do objeto, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pela instituição financeira agravada (ID 27336983), uma vez que a questão que nele se discutia — a suspensão da liminar — foi absorvida pelo presente julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem indicado nos autos, determinando o seu imediato levantamento, se já efetivado, e restituindo-se o status quo ante até o deslinde final da ação de origem.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025